Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. 3 (TRÊS) ANOS. SÚMULA 50 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 70 DO DECRETO 57.663/1966. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando o prazo prescricional de três anos aplicável à espécie (Súmula 150 do STF; art. 70 do Decreto 57.663/1966), de se ver que não se verifica a alegada inércia do exequente durante este lapso temporal para fins de configuração da prescrição intercorrente.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.